Tribunal: CARF
Processo: 10855.723608/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras suposições.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, §4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, tendo o contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados registrados, na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723608/2015-01
ACÓRDÃO
2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, §1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação
da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito
de fraude do contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a
qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora
baseou-se em meras suposições.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de
05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
2
dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora
aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu,
aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, §4o, do CTN, eis
que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, tendo
o contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados registrados, na
esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na
Súmula CARF no 99.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial para reconhecer a decadência até a competência outubro de 2010
e afastar a qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a para 75%. Vencidos os Conselheiros Flavia
Lilian Selmer Dias e Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que davam parcial provimento em menor
extensão, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
3
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias correspondentes a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, incidentes sobre a remuneração pagas aos segurados
empregados a título de premiação, além da aplicação da multa qualificada, relativa ao período de
01/01/2010 a 31/01/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 1.779/1.787), extrai-se:
Segundo o Relatório Fiscal, constitui fato gerador da contribuição previdenciária
principal a prestação de serviço remunerado pelos segurados empregados e que o Auto de
Infração refere-se ao lançamento de crédito previdenciário oriundo da diferença da contribuição
destinada ao GILRAT, em função de aplicação, pelo contribuinte, de Fator Acidentário de
Prevenção - FAP incorreto.
A autoridade esclarece que, em que pese o Ministério da Previdência Social
informar que o FAP para a empresa é de: em 2010: 1,6219, em 2011: 1,4058 e em 2012: 1,7315, a
autuada considerou o FAP como 1, ao invés de utilizar os valores mencionados, acarretando uma
diferença de contribuição não recolhida para a Seguridade Social pelo sujeito passivo.
Ressalta que o FAP foi declarado incorretamente nas GFIP’s, ou seja, em desacordo
com o publicado pelo Ministério da Previdência Social e constante no sistema interno da RFB.
Informa que foi aplicada a multa prevista no artigo 44, da Lei 9.430/96, duplicada
nos termos dos artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, por ter sido constatada a ocorrência de
simulação e fraude, já que a Recorrente fez inserir os valores incorretos nas GFIPs dos anos 2010 a
2012, mesmo estando ciente da decisão que julgou improcedentes os recursos administrativos
interpostos pela empresa.
Observa que, caso a empresa não tivesse sendo auditada de ofício pela RFB, não
seria possível identificar que a declaração e o respectivo recolhimento das contribuições ao RAT
foram realizados a menor no período de 01/2010 a 01/2012, razão pela qual a multa aplicada foi
duplicada para 150%.
Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ em Brasília/DF, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 2.932/2.949):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA - SIMULAÇÃO
Na ocorrência de simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, do
CTN.
PARCELAMENTO DE PARTE DO DÉBITO – DESISTÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
4
O pedido de desistência formulado pelo contribuinte é direito potestativo, contra
o qual não cabe oposição pelo julgador, sobretudo quando é condição imposta
pela Lei para adesão ao parcelamento dos créditos tributários.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão de
parte do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento da
impugnação interposta relativamente à essa parte, objeto da desistência.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 2.962/2.990), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório
da decisão recorrida:
(...)
Ainda em preliminar, sustenta que houve equívocos na quantificação da matéria
tributável, uma vez que, ao efetuar o cálculo da diferença da contribuição
previdenciária em relação ao RAT, a fiscalização não se atentou que, na comp.
01/2012, a impugnante havia aplicado o FAP nos exatos termos exigidos pelo
presente auto de infração, qual seja, 5,1945%, conforme comprova a GFIP
anexada à defesa (doc.3). Entende que, ao não investigar corretamente os fatos
na quantificação do lançamento de ofício, a fiscalização incorreu em flagrante
vício material, em desrespeito ao art. 142 do CTN, que impõe a adequada
quantificação da matéria tributável, bem como em violação ao princípio da estrita
legalidade, que norteia as contribuições tributárias.
Traz julgados do CARF sobre a matéria para tentar demonstrar a nulidade do AI
por vício material, defendendo que é vedada qualquer exigência lastreada em
enganos, inclusive quantificação.
2.2 MÉRITO
Informa que ajuizou ação judicial na qual discute a constitucionalidade e a
legalidade das leis, decretos e portarias que instituíram o FAP, bem como o
próprio índice FAP atribuído à impugnante, motivo pelo qual o mérito relativo à
cobrança ao RAT não era objeto de questionamento no presente processo
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
5
administrativo, em razão da potencial existência de concomitância com a
mencionada ação judicial.
Assevera que, delimitando o objeto em litígio à decadência dos fatos ocorridos
entre 01/2010 e 10/2010, ausência de sonegação ou fraude e erro na apuração da
exigência em relação ao mês de 01/2012, não há que se falar em renúncia à
defesa administrativa por concomitância com a ação judicial.
Observa que, como se pode verificar da leitura da petição inicial da ação ajuizada
pela impugnante (doc. 4), constata-se que a matéria discutida nos autos do
presente processo administrativo não guarda qualquer identidade com aquela
discutida nos autos do processo judicial.
Defende que, em razão da ausência de concomitância e identidade entre o
processo administrativo e a ação judicial, a presente impugnação deve ser
acolhida pela DRJ e pelos demais órgãos de jurisdição administrativa, para que
sejam analisados os fundamentos de fato e de direito ora apresentados.
2.2.1 – A DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR
Quanto à decadência, a impugnante alega, em síntese, que:
- a contribuição ao RAT é tributo submetido ao regime de lançamento por
homologação e, dessa forma, com o encerramento do período-base mensal e a
ocorrência do fato gerador, inicia-se o prazo decadencial de 5 anos previsto no
art. 150, § 4o, do CTN, para que a autoridade fiscal homologue a atividade
exercida pelo contribuinte;
- na hipótese de decurso de prazo de 5 anos previsto no art. 150, §4o, do CTN,
sem manifestação expressa por parte do fisco, considera-se tacitamente
homologada a atividade exercida pelo contribuinte, com a consequente extinção
do direito de a autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício;
- no caso em tela, o auto de infração foi lavrado em 11.11.2015, com ciência da
impugnante em 16.11.2015, tendo os valores relativos aos fatos geradores
ocorridos entre 01/2010 e 10/2010 atingidos pela decadência, nos termos do
dispositivo legal citado acima;
(...)
- no caso em questão, a impugnante efetuou o recolhimento da contribuição ao
RAT no período de 01/2010 a 01/2012, conforme comprovam os documentos
anexos, sendo certo que o prazo de decadência de 05 anos deve ser contado a
partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4o, do CTN,
e Súmula 99, do CARF;
- no caso presente, a fiscalização pretendeu deslocar o termo inicial para a
contagem de decadência alegando prática dos crimes de sonegação e fraude,
pois, mesmo ciente do desfecho negativo do processo administrativo no qual
questionou a aplicação do FAP, a impugnante continuou efetuando o
recolhimento mediante a aplicação de FAP inferior ao supostamente devido;
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
6
- a imputação de sonegação ou de fraude não tem o menor cabimento no
presente caso, uma vez que não houve a prática de qualquer ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
- nunca houve intenção de ocultar qualquer ato, tanto que jamais houve qualquer
resistência da impugnante em prestar esclarecimentos à fiscalização, e ao
declarar, nas GFIPs, o FAP utilizado para o recolhimento da contribuição, a
impugnante escancarou o seu procedimento ao fisco;
- considerando que houve recolhimento antecipado, e que a impugnante foi
cientificada do trabalho fiscal em 16.11.2015, deve-se reconhecer a decadência
dos fatos geradores que ocorreram no período de jan a out de 2010, devendo
serem as contribuições lançadas correspondentes canceladas;
2.2.2 – Descabimento da multa qualificada
- cumpre esclarecer que, em 01/2010, a impugnante moveu processo
administrativo junto ao MPS contestando a metodologia de cálculo do FAP a ela
aplicado, sendo que, em 04/2011, o processo administrativo teve desfecho
negativo, com decisão pela manutenção do FAP atribuído à impugnante;
- ao mesmo tempo, a impugnante ingressou com ação judicial para contestar a
constitucionalidade e a legalidade do FAT, bem como para questionar equívocos
na metodologia de apuração do índice, processo que segue em trâmite perante a
Justiça Federal;
- a impugnante manteve o procedimento que tem a convicção de ser o correto, já
que sustenta o seu entendimento em juízo, que é de conhecimento do fisco, não
havendo que se falar de má-fé na sua conduta;
- a mera ausência de recolhimento de tributo ou a falta de declaração e as
declarações inexatas acarretam apenas imposição de multa pecuniária de 75%,
nos termos do inciso I, do art. 44, da Lei 9430, sem autorizar a imposição de multa
qualificada, que deve ficar restrita às hipóteses de sonegação, fraude ou conluio,
como prevê o parágrafo primeiro do próprio art. 44.
- os arts 71, 72 e 73 da Lei 4502 referem-se exclusivamente a situações em que o
dolo esteja presente, sendo a multa qualificada somente cabível se houver intuito
fraudulento, evidenciado pela subsunção do fato a um dos tipos infracionais
descritos nesses dispositivos;
- o componente doloso é de caracterização fundamental para fins de aplicação da
multa qualificada;
- o dolo existe como ato de vontade, sendo representado pela vontade de infringir
a lei e pela vontade de fazê-lo fraudulentamente, de modo que não existe dolo
não intencional;
(...)
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
7
2.2.3 A inaplicabilidade juros sobre a multa de ofício
- deve ser afastada prontamente a aplicação dos juros de mora sobre a multa de
ofício, diante da ausência de previsão legal;
- o §3o, do art. 61, da Lei 9.430/96 diz respeito apenas ao valor do principal
relativo à obrigação tributária não paga no vencimento, pois, a toda evidência, a
multa não decorre do tributo, mas sim do descumprimento do dever legal de
pagá-lo;
- o art.3o, do CTN, é claro no sentido de que as multas não possuem natureza
jurídica de tributos, pois, ao contrário da multa, que pressupõe o
descumprimento do dever legal de pagá-lo, o tributo não constitui sanção
decorrente de ato ilícito
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Nulidade – Quantificação do Crédito

A Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo, em síntese, pela
ocorrência de eventual erro na quantificação do crédito lançado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
8
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos mencionados acima, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
É direito da Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está sendo
atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
9
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto ao eventual erro na quantificação, como dito, o
lançamento não é imutável, podendo ser alterado ao se constatar a presença de valores indevidos,
não se configurando essas alterações em um novo Auto ou em novos critérios jurídicos.
O eventual reconhecimento de equívoco na quantificação do débito não é razão
suficiente para que se declare a improcedência da autuação. Contudo, não se verifica, no presente
caso, o erro alegado.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

DA DECADÊNCIA

A Recorrente alega que deve ser decretada a decadência de parte do lançamento
tendo em vista o prazo quinquenal insculpido no §4° do artigo 150 do CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações, senão
vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, §4o, do CTN, contempla a decadência para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
10
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, §4o, ou 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Por fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do CTN, em que o contribuinte
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
11
presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando sujeito a
eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, §4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por esta Conselheira.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o artigo
150, §4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de ocorrência de
dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para o artigo 173,
inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs expressamente os
casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na ocorrência de dolo, fraude
ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação específica contempla a
aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §4o. Como se constata, a
toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Não sendo essa a situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, §4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
12
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, §4°, do CTN,
independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno do CARF
(artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os conselheiros deste Colegiado estão
obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela qual
deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento de que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida pelo Tribunal Superior nos autos do Resp. n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp.
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
13
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Já em relação a determinação do que pode ser considerado como antecipação de
pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou procedimentos
adotados por ocasião do lançamento fiscal, a fim de se afastar qualquer dúvida acerca da matéria,
foi editada a Súmula CARF n° 99, que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
14
Vale registrar, que a súmula transcrita acima é de observância obrigatória, nos
termos do Regimento Interno do CARF. Para tanto, no caso dos autos, há de se observar primeiro
a existência ou não do DOLO.
Como a imputação do dolo no presente caso, ensejou também a aplicação da
multa qualificada, fazemos a análise conjunta, pois, uma vez não configurado o dolo, por
consequência lógica, não há que se falar em exigência de multa.
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
15
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
16
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem às infrações apuradas
por presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-
07.356, Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima,
editando a seguinte Súmula no 14:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da evidente
intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material, pois o
evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada a
conduta reiterada, vejamos:
28. A empresa, em tese, cometeu os crimes previstos nos artigos 71 e 72, por não
ter corrigido o campo específico correspondente ao FAP, inserindo os valores
corretos nas GFIP ́s relativas aos anos de 2010 a 2012, mesmo após estar ciente
dos efeitos suspensivos dos recursos administrativos julgados improcedentes pelo
Ministério da Previdência Social, o qual ocorreu em 18/04/2011 conforme os
sistemas da RFB e também o “Documento Comprobatório - ANEXO 2” (cópia do
recurso administrativo).
29. Por conseguinte, mesmo ciente da improcedência do recurso administrativo,
os valores declarados em GFIP relativos às contribuições previdenciárias devidas
foram realizados a menor, ou seja, sem considerar os FAP corretos.
A simples menção, no Relatório Fiscal, ao fato de ter a Recorrente cometido o
mesmo erro repetidamente não é suficiente, na visão desta Relatora, para a caracterização do
dolo exigido pela lei.
Isto porque o dolo, como aponta a doutrina penalista, é a consciência e a vontade
de realização dos elementos objetivos do tipo de injusto doloso (tipo objetivo). [...]Age
dolosamente o agente que conhece e quer a realização dos elementos da situação fática ou
objetiva, sejam descritivos, sejam normativos, que integram o tipo legal de delito. (PRADO, Luiz
Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 6.ed., Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2006, p.113).
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
17
O simples fato de se repetirem erros não é suficiente, no meu entendimento, para a
caracterização do dolo. Tal visão também é compartilhada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no sentido de que a mera conduta reiterada do contribuinte não é suficiente para
caracterização de conduta dolosa, fraude ou simulação, sendo necessária a demonstração cabal
das mesmas, vejamos:
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SIMPLES CONDUTA REITERADA E/OU
MONTANTE MOVIMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condicionasse à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o agravamento da multa,
sobretudo quando a autoridade lançadora utiliza como lastros à sua empreitada
a simples reiteração da conduta e/ou o volume/montante da movimentação
bancária do contribuinte, fundamentos que, isoladamente, não se prestam à
aludida imputação, consoante jurisprudência deste Colegiado.
Recurso especial negado. (CSRF. Acórdão 9202003.644– 2a Turma. Sessão de
04.03.2015)
(grifo nosso)
Ademais, o eventual processo administrativo citado pela autoridade lançadora, diz
respeito as competências do ano de 2009, em nada se confundindo com o período fiscalizado.
Outro ponto de realce é que a autoridade diz que “caso a empresa não estivesse
sendo auditada de ofício pela RFB, não seria possível identificar que a declaração e o respectivo
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao RAT.”
Ora, o próprio fato de a Recorrente apresentar à Receita Federal todos os
documentos contábeis, folhas de pagamento, livros EFD, entre todos os outros, depõe contra o
entendimento da fiscalização da prática de conduta dolosa visando à sonegação,
ESPECIALMENTE porque as informações relativas ao FAP foram declaradas nas GFIP ́s, ou seja,
em nenhum momento omitida por parte da Recorrente. Pelo contrário, tal prática apenas reforça
o fato de que houve informação incorreta, ou seja, confusão por parte da Recorrente.
Sendo assim, depreende-se que não há o intuito de fraudar ou omitir situações do
fisco, porém equívocos que ocasionaram o recolhimento a menor, motivo que ensejou o presente
lançamento, não havendo que se falar em multa majorada.
In casu, constata-se que os fatos geradores estavam informados nos outros
documentos contábeis da Recorrente, o que não impediu em momento algum de a fiscalização
deter conhecimento pleno por ocasião da condução de simples ação fiscal.
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
18
Além do mais, consoante demonstrado no excerto do TVF Fiscal acima transcrito, o
principal fundamento da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa na manutenção
reiterada de operações à margem da tributação, o que, em verdade, se caracteriza como simples
recolhimento a menor, fazendo incidir precisamente o ratio decisium disposto na Súmula CARF no
14 acima transcrita.
Sendo assim, a consequência da informação equivocada e recolhimento a menor é
o lançamento de ofício dessa diferença, com a consequente cobrança das contribuições
indevidamente não recolhidas, não sendo possível se afirmar, sem outros elementos de prova, a
prática de conduta.
Por isto mesmo, cabe afastar a imputação do dolo e, consequentemente a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para seu patamar base de 75%.
Superado esse ponto, falta analisarmos a existência ou não de pagamento.
Em suma, sem maiores delongas, uma vez que a simples análise dos autos nos leva
a concluir pela existência de antecipação de pagamento, isto porque o próprio lançamento é
oriundo da diferença de contribuição, em função de aplicação da alíquota RAT ajustada
incorretamente pelo Fator Acidentário Previdenciário – FAP.
Ademais, a própria autoridade lançadora confirma tal fato, senão vejamos o teor do
Relatório Fiscal:
20. Este auto de infração refere-se ao lançamento de crédito previdenciário
oriundo da diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) em função de aplicação,
pelo contribuinte, de alíquota RAT ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção –
FAP incorreta sobre a base de cálculo de contribuições previdenciárias. Esta
diferença não foi recolhida à Previdência Social pelo sujeito passivo.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
17/11/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – e-fl. 1.866) com a devida ciência da
Recorrente, verifica-se que os fatos geradores até a competência 10/2010, inclusive, encontram-
se extintas pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.

Dos juros sobre a multa de ofício

Deixo de tecer maiores considerações, em vista da publicação da Súmula CARF n°
108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.642 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723608/2015-01
19
Portanto, em observância a Súmula acima, mantenho a incidência dos juros sobre a
multa de ofício.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para: a.) reconhecer a decadência até a
competência 10/2010; e b.) afastar a qualificadora da multa de ofício reduzindo-a para 75%.
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 3019
DF CARF MF
Original